Tribunal: TJBA
Processo: 0000252-70.2016.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000252-70.2016.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: VICENTE DOS REIS NETO

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 472. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA CUMULATIVA. MANUTENÇÃO.
IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE VALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DEMAIS EN
CARGOS.
NÃO CONHECIMENTO.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000252-70.2016.8.05.0246
, tendo como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelado
VICENTE DOS REIS NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
EM PARTE

e
,
NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR